Tribunal: TJPA
Processo: 0814856-02.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10539 - Capacidade Tributária
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814856-02.2024.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALCANTARA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DE DÉBITO FISCAL.
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
. INAPLICABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. COISA JULGADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de nulidade absoluta de débito fiscal, ajuizada com o objetivo de desconstituir sentença proferida em embargos à execução fiscal extintos por ausência de garantia do juízo.

2.

A autora sustentou prescrição do crédito tributário, nulidade da CDA, prescrição intercorrente e responsabilidade da CODEM pelo IPTU, postulando a anulação da sentença proferida nos embargos à execução e do procedimento executivo correlato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a utilização da
querela nullitatis insanabilis
para desconstituir sentença proferida em embargos à execução fiscal extintos por ausência de garantia do juízo, bem como se há interesse processual na via eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei nº 6.830/1980 constitui microssistema próprio para a execução fiscal, prevalecendo sobre as disposições gerais do Código de Processo Civil, sendo imprescindível a garantia do juízo para a admissibilidade dos embargos à execução, nos termos do art. 16, § 1º, da LEF.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.272.827/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento vinculante quanto à necessidade de garantia do juízo, afastando a aplicação do art. 914 do CPC às execuções fiscais.
6. A
querela nullitatis insanabilis
possui caráter excepcionalíssimo, admitida apenas diante de vícios transrescisórios, ou seja, irregularidades processuais gravíssimas que tornem a sentença juridicamente inexistente, como ausência absoluta de citação ou afronta à coisa julgada material, hipóteses não configuradas no caso concreto.
7. A pretensão deduzida visa rediscutir matéria já submetida ao contraditório e ao crivo recursal, configurando inadequada substituição da ação rescisória por ação anulatória atípica, evidenciando ausência de interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Maria Do Socorro De Oliveira Alcantara, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Nulidade Absoluta de Débito Fiscal com pedido de tutela antecipada, movida por Maria Do Socorro De Oliveira Alcantara em face do Município De Belém.

Inicialmente, cumpre delinear os contornos da demanda originária. A peça inicial narra que a parte autora ajuizou Ação de Nulidade Absoluta de Débito Fiscal, aduzindo a existência de vícios e nulidades na decisão que indeferiu os Embargos à Execução nº 0823280-43.2018.8.14.0301, por suposta violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Sustentou que seria cabível a oposição de Embargos à Execução independentemente de garantia do juízo, com fundamento no art. 914 do Código de Processo Civil. Argumentou, ainda, que o Juízo da 1ª Vara da Execução Fiscal, nos autos do processo nº 0016240-53.2012.8.14.0301, teria reconhecido que o débito de IPTU referente ao período cobrado pertenceria à CODEM – Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém, em razão do título acostado àqueles autos, razão pela qual pleiteou a extinção do processo executivo.

Relatou que compareceu à CODEM e requereu ao Município de Belém a concessão da área localizada na Rua Frederico Scheneipe, nº 229, bairro do Telégrafo, tendo obtido o Termo Administrativo de Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia – CUEM, lavrado em 10/05/2019. Defendeu que, no período anterior à concessão, o imóvel pertenceria à CODEM, sendo, portanto, de responsabilidade do próprio Município de Belém o pagamento do IPTU. Em sede de tutela, requereu a suspensão da ação executiva nº 0016077-38.2008.814.0301, fazendo menção aos autos nº 0823280-43.2018.8.14.0301. Ao final, postulou a declaração de nulidade dos lançamentos fiscais incidentes sobre o imóvel inscrito sob nº 050370062000-77, bem como a desconstituição da sentença proferida nos embargos à execução e de todo o procedimento correlato.

Posteriormente, o juízo de origem determinou a emenda à inicial para esclarecimento quanto ao objeto da demanda, tendo a autora esclarecido que a presente ação visava anular a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 0823280-43.2018.8.14.0301 e todo o procedimento respectivo.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Conforme explicitado, o instituto da
querela nullitatis insanabilis
não é a via adequada para impugnar a sentença da demanda de embargos à execução, especialmente que amparada em decisão do STJ proferida sob o rito dos repetitivos. Logo, é evidente a ausência de interesse da autora para a propositura da querela nullitatis insanabilis ajuizada.

Sendo a via processual escolhida inadequada para a pretensão autoral, nos termos já delineados pelo juízo, resta evidente a carência de interesse de agir.

ANTE O EXPOSTO, indefiro a petição inicial, com fulcro no 330, III do Código de Processo Civil e declaro extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Novo Código de Processo Civil.”

Inconformado com a sentença, o Maria Do Socorro De Oliveira Alcantara interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, que a decisão merece reforma. Sustenta que o Município de Belém ingressou com ação de execução fiscal contra Dollor Apio Maues, tendo sido determinada a citação do executado ou do ocupante do imóvel. Afirma ser a atual moradora e proprietária do bem, conforme documentos juntados.

Alega que o crédito exequendo se refere ao período de 2003 e que a demanda executiva se encontra prescrita, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, segundo o qual a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data de sua constituição definitiva. Argumenta que, considerada a constituição definitiva do crédito nos exercícios de 2003, 2004, 2005 e 2006, bem como a data de ajuizamento da Execução Fiscal em 25/04/2008, já teria transcorrido o lapso quinquenal quando da citação pessoal do devedor, ocorrida em 23/02/2018.

Prossegue sustentando que o despacho que ordena a citação não tem o condão de interromper a prescrição, porquanto o art. 174 do CTN, recepcionado com status de lei complementar, somente admite a citação pessoal válida como causa interruptiva. Aduz que a Lei nº 6.830/80, ao prever hipótese diversa de interrupção pelo despacho citatório, teria invadido matéria reservada à lei complementar, incorrendo em inconstitucionalidade ou não recepção pela Constituição Federal de 1988. Defende que a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício.

Reitera, ademais, que a execução fiscal padeceria de nulidades, mencionando a nulidade da CDA, a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, bem como a ocorrência de prescrição intercorrente. Ao final, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a prescrição do crédito tributário e declarada a nulidade da execução fiscal, com as consequências legais pertinentes.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Belém, nas quais sustenta, em síntese, o não cabimento da
querela nullitatis insanabilis
e a ausência de interesse de agir. Argumenta que a Apelante pretende desconstituir sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 0823280-43.2018.8.14.0301, a qual extinguiu os Embargos por ausência de garantia do juízo, em estrita conformidade com o art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80. Destaca que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.272.827/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido da necessidade de garantia do juízo como condição de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, não sendo aplicável o art. 914 do CPC às execuções fiscais. Requer, ao final, a manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que indeferiu a petição inicial, com fundamento nos arts. 332, II, c/c 330, III, do Código de Processo Civil, e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, ao entendimento de inadequação da via eleita (querela nullitatis insanabilis) e ausência de interesse de agir.

Inicialmente, cumpre registrar que a sentença recorrida (ID 24071103) indeferiu a exordial da Ação de Nulidade Absoluta de Débito Fiscal proposta por Maria do Socorro de Oliveira Alcantara em face do Município de Belém, ao fundamento de que a pretensão deduzida consistia, em verdade, na desconstituição de sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 0823280-43.2018.8.14.0301, os quais foram extintos por ausência de garantia do juízo, decisão esta mantida em sede recursal, inexistindo vício insanável apto a ensejar o manejo da
querela nullitatis
, consoante expressamente consignado pelo Juízo singular .

Posteriormente, observa-se que a própria autora, ao emendar a inicial (ID 111661438), delimitou o objeto da ação para anular a sentença proferida nos embargos à execução e todo o procedimento respectivo, afastando a ambiguidade inicial quanto à eventual impugnação dos créditos tributários em si. Assim, o exame deve restringir-se à possibilidade jurídica de utilização da
querela nullitatis
como sucedâneo recursal ou rescisório.

No ponto central da controvérsia, verifica-se que os embargos à execução fiscal nº 0823280-43.2018.8.14.0301 foram extintos por ausência de garantia do juízo, em estrita observância ao art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), que possui o seguinte teor:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

Com efeito, a tese recursal da apelante de que o art. 914 do Código de Processo Civil dispensaria a garantia não se sustenta à luz do princípio da especialidade normativa. A Lei nº 6.830/1980 constitui microssistema próprio para a execução fiscal, prevalecendo sobre as disposições gerais do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.272.827/PE, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), firmou entendimento vinculante no sentido de que a exigência de garantia do juízo permanece hígida mesmo após as reformas processuais, não sendo aplicável o art. 736 do CPC/1973, atual art. 914 do CPC/2015, às execuções fiscais. Trata-se de orientação consolidada, que reafirma a especialidade do art. 16, § 1º, da LEF. Acerca disso, leia-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART . 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, § 1º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO
E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL. (STJ - REsp: 1272827 PE 2011/0196231-6, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/05/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/05/2013 RDTAPET vol. 38 p . 227 RTFP vol. 114 p. 373)

Logo, inexiste qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na decisão que extinguiu os embargos por ausência de garantia, não havendo falar em cerceamento de defesa.

No que concerne à alegada
querela nullitatis insanabilis
, cumpre enfatizar que tal ação possui natureza excepcionalíssima, admitida apenas quando a sentença padece de vício transrescisório, capaz de torná-la juridicamente inexistente, como ocorre nas hipóteses de ausência absoluta de citação, sentença proferida contra parte inexistente ou afronta direta à coisa julgada material anterior.

A
querela nullitatis insanabilis
, ou simplesmente "querela nullitatis", é um instituto jurídico que serve para declarar a nulidade absoluta e insanável de uma decisão judicial.

Em termos simples: é o remédio jurídico utilizado quando um processo é tão defeituoso que a sentença resultante não tem validade jurídica nenhuma, sendo considerada juridicamente inexistente.

No caso concreto, entretanto, houve: I – regular citação na execução fiscal; II – decisão fundamentada extinguindo os embargos; III – interposição de recurso de apelação; IV – julgamento colegiado mantendo a sentença.

Não se vislumbra, portanto, qualquer vício estrutural ou nulidade absoluta apta a ensejar a desconstituição da coisa julgada por meio de
querela nullitatis
. O que se pretende, em verdade, é rediscutir matéria já apreciada e submetida ao crivo recursal, configurando indevida substituição da ação rescisória por ação anulatória atípica.

Vejamos como tem se portado a jurisprudência em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. CERCEAMENTO DE DEFESA . ABERTURA DE FASE PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSENTE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO E PROCESSO INDEVIDAMENTE GRAVADO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. VÍCIO INVENCÍVEL . NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS E CITAÇÃO VÁLIDA. DESPROVIMENTO. 1- A querela nullitatis, ação de construção doutrinária e jurisprudencial, visa a desconstituir sentença em processo que padece de vício insanável, em que a sentença deve ser considerada juridicamente inexistente, configurando-se a sua transrescisoriedade, a ponto de o processo não ter se constituído juridicamente, não se sujeitando a nenhum prazo fatal para o exercício da ação, como as demais ações . 2 ? Justamente em razão de sua eminete excepcionalidade, o vício insanável deve ocorrer dentro do processo e ser aferível de plano, por meio de simples análise dos autos em que proferida a sentença a ser declarada inexistente, não se confundindo com os trâmites da ação rescisória, em que a produção probatória é ampla e autorizada pela legislação de regência. 3- Admite-se a relativização da coisa julgada material, em situações excepcionalíssimas, notadamente nos casos em que se trata de sentença inexistente, possuindo, portanto, um vício insanável. 4- Não se observa a existência de vício transrescisório apto a abrigar a irresignação, mormente quando os vícios apontados ? suspensão do processo para regularização de representação e processo indevidamente gravado de segredo de justiça ? configuram vícios vencíveis de procedimento. 5 - Analisando o trâmite processual da ação em que proferida a sentença objeto da declaração de inexistência, apesar de constatar vício de procedimento na necessidade de suspensão do processo para regularização processual da representatividade da parte, observa-se que se cuida de vício que submetido à preclusão, uma vez que não acarretou a impossibilidade de defesa do Autor/Apelante, tendo em vista que notificado sobre a existência da ação de improbidade, tanto que constituiu advogado e posteriormente citado para apresentar defesa, preferiu quedar-se inerte . 6 - Não há cogitar de nulidade quando constata-se que a parte utilizou-se da manobra denominada ?nulidade de algibeira?, expressão utilizada para designar a estratégia de alegação de nulidade processual em momento posterior e mais conveniente a quem alega. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 0099265-29.2016 .8.09.0085, Relator.: DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA “QUERELA NULLITATIS INSANABILIS” COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, INCISO I, C/C 330, INCISO III, DO CPC) - ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO AUTOR ACERCA DOS ATOS PROCESSUAIS, APÓS TER SIDO APRESENTADA A CONTESTAÇÃO, NOS AUTOS DO PROCESSO SOB Nº 200786020646 - VÍCIO ALEGADO QUE NÃO POSSUI NATUREZA TRANSRESCISÓRIA – INCABÍVEL O AJUIZAMENTO DESSA EXCEPCIONAL DEMANDA, RESTRITA A CASOS DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE EXISTÊNCIA - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRECEDENTES - INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (TJ-SE - Apelação Cível: 0001067-15.2021 .8.25.0059, Relator.: Luiz Antônio Araújo Mendonça, Data de Julgamento: 10/11/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Ademais, a discussão acerca da prescrição do crédito tributário (art. 174 do CTN), da nulidade da CDA ou da responsabilidade tributária da CODEM constitui matéria típica de defesa em embargos à execução regularmente admitidos. A ausência de garantia do juízo, requisito processual válido, obstou o exame de mérito, mas tal circunstância não autoriza a utilização de ação autônoma para contornar preclusão e coisa julgada formal.

No tocante à alegada responsabilidade da CODEM, verifica-se que sequer houve decisão de mérito no processo nº 0016240-53.2012.8.14.0301, conforme expressamente consignado na sentença recorrida, inexistindo ofensa à coisa julgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 13/05/2026